Tribunal: CARF
Processo: 10410.721921/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10410.721921/2011-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.627 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
USINAS REUNIDAS SERESTA SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO. GLOSA DE
CRÉDITOS. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário não se confunde
com o prazo para análise de pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação, durante o qual a Administração pode rever documentos e
cálculos, deduzindo os créditos indevidos ou não comprovados.
INSUMOS. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
AGROINDÚSTRIA.
PROCESSO
PRODUTIVO.
FASE
AGRÍCOLA.
INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com a atividade agrícola, parte do processo produtivo da
contribuinte, podem ser consideradas insumos desde que respeitado o conceito
jurisprudencial para sua definição.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada no recurso e, no mérito, dar provimento parcial ao mesmo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721921/2011-01
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721921/2011-01

para reconhecer o crédito de insumos referente às aquisições de material de limpeza utilizados
nas instalações industriais (soda cáustica, estopa e cloro) e materiais de laboratório.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, João Paulo
Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo
Souza Dias e Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado).
Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento - PER no
11969.76799.150806.1.1.08-4420 de crédito da Contribuição ao PIS/Pasep
Não Cumulativa - Exportação, do 1o trimestre de 2005, no valor de
R$18.709,32, e da(s) Declaração(ões) de Compensação - Dcomp a ele
vinculada(s),
no(s)
31350.38562.180806.1.3.08-3732
e
30312.98716.111006.1.3.08-8926.
O crédito solicitado em ressarcimento foi assim detalhado:

Da análise circunstanciada do PER, no processo no 10410.720543/2011-
30, resultou a apuração do direito creditório no montante de R$18.148,56, nos termos do
Relatório Fiscal - RF de fls. 11 a 15. Referido relatório serviu de base para as conclusões do
Parecer DRFB/MAC no 205/2011, fls. 26 a 28, aprovado pelo Despacho Decisório de fls. 29 a
30, que assim resolveu:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721921/2011-01

Cientificada do mencionado Despacho Decisório, em 28/06/2011 (fl. 31), a
contribuinte apresentou, em 15/07/2014, a Manifestação de Inconformidade
de fls. 32 a 44, na qual, em síntese, alega:
- preliminarmente a imutabilidade do saldo dos DACON até junho de 2006,
em razão de ter ocorrido decadência para aferição das informações fiscais,
tendo em vista que foi cientificada em 28/06/2011, acrescentando que
qualquer repercussão tributária, por conta de eventual glosa dos créditos
tempestivamente escriturados nos DACON da empresa somente poderia
alcançar período não abrangido pela decadência quinquenal;
- ilegalidade nas glosas de crédito de insumo por: (i) inexistência dos
créditos citados nas alíneas "a" e "g" (segundo a interessada, não há nas
planilhas que acompanham a autuação fiscal qualquer menção a valores
glosados relativos a aquisições de EPI, ou venda de adubos ou fertilizantes,
sementes, mudas, etc., esta referência existe apenas no RF) e (ii) ausência
de fundamento razoável, particularmente à luz das normas que disciplinam
a aquisição e a utilização de créditos do PIS/Pasep e da Cofins;
- que a aplicação do conceito de insumos e serviços no âmbito da
agroindústria sucroalcooleira não comporta a interpretação dada pela
fiscalização;
- que se creditou dos bens e serviços intrinsecamente vinculados a
mencionada produção, desde que adquiridos de pessoa jurídica e não
incluídos no ativo imobilizado, seguindo orientação das SRRF da 4o RF (SC
no 31/08) e da 10a RF;
- os bens e serviços glosados estão indubitavelmente vinculados à produção,
de modo que se ajustam às hipóteses legais para seu aproveitamento, da
forma realizada pela empresa;
- que, no que diz respeito ao material e aos serviços de construção, não há
dúvidas da legalidade do seu creditamento, porque não depende da
interpretação do que seja insumo, tendo em vista a garantia expressa do
inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003;
- a empresa cumpriu rigorosamente o disposto na legislação quanto à
apropriação dos créditos de PIS/Pasep e da Cofins, o que impõe a nulidade
dos autos de infração, que somente existem porque partem metodologia
adotada pela fiscalização que utilizou conceitos derivados do IPI para
interpretar os referidos créditos, desconsiderando alguns insumos e serviços
aplicados no processo produtivo;
- os valores das notas fiscais relativas aos períodos especificados no RF
estão em absoluta consonância com os valores declarados, ocorre que o
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721921/2011-01

AFRFB não observou a data das notas fiscais, baseando-se no mês em que
elas foram lançadas no sistema, diferente da data da nota fiscal, que é a
data em que foi feita a apuração do crédito.
Por fim, a manifestante requer a reforma do Despacho Decisório e a
homologação total das compensações declaradas.
O processo no 10410.720543/2011-30, relativo à análise do crédito
solicitado em ressarcimento, encontra-se apensado ao presente processo.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a alegar em sua
manifestação de inconformidade, a qual deve ser instruída com os elementos
de prova que fundamentem os argumentos de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INCIDÊNCIA. NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Para efeito da não cumulatividade das contribuições, há de se entender o
conceito de insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na
fabricação do produto e na consecução de sua atividade-fim (conceito
econômico), mas adstrito ao que determina a legislação tributária (conceito
jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua aplicação direta na
fabricação ou produção dos bens ou produtos destinados à venda.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído por sorteio à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

1-
Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

2-
Da preliminar de decadência
Sustenta a Recorrente que, por ter sido cientificada do resultado da ação fiscal e
do teor dos despachos decisórios em 28/06/2011, a autoridade fiscal estaria impedida de analisar
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721921/2011-01

direito creditório anterior a julho de 2006, em razão de ter se operado o prazo decadencial de
cinco anos em relação a tais períodos, para os quais seriam imutáveis os saldos dos respectivos
DACON ́s.
Tal alegação não merece acolhida. O prazo decadencial ao qual se refere o
contribuinte é aquele previsto no CTN para a constituição de crédito tributário, o qual não se
confunde com o prazo de 5 anos que assiste ao Fisco para análise das declarações de
compensação, previsto no §5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, cujo termo inicial é a data de
transmissão ou entrega da declaração.
No curso do prazo de análise, a autoridade fiscal pode deduzir os créditos que
entender indevidos ou não comprovados, não havendo óbice temporal para que a Administração
reveja os documentos e cálculos apresentados pelo contribuinte com o escopo de apurar a certeza
e liquidez dos créditos pleiteados, mesmo relativamente a períodos já alcançados pela decadência
do direito de “lançar tributos” eventualmente devidos.
Conforme a Súmula CARF n° 159 dispõe, “não é necessária a realização de
lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os
ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições”. De fato, na espécie, a redução do
crédito pleiteado resulta de mera apuração de direito creditório e não se confunde com
lançamento, o que afasta os argumentos acerca da ocorrência de decadência quinquenal, a
impedir constituição de crédito tributário.
Por tais razões, reputo precisa e acertada a decisão de piso, sendo de rigor a
rejeição da preliminar.

3 - Do mérito
A Recorrente pretende ver reformado Acórdão que manteve hígido Despacho
Decisório de deferimento parcial dos pedidos de ressarcimento por ela formulados em relação à
Cofins, deixando de homologar integralmente as compensações declaradas. O reconhecimento
parcial do direito creditório se deu em razão das glosas efetuadas pela fiscalização em diversas
rubricas de créditos decorrentes da aquisição de bens e serviços supostamente utilizados como
insumos.
Em sede de Recurso Voluntário, contesta especificamente as glosas efetuadas
em relação à aquisição de EPI’s, material de limpeza, material de construção, material de
manutenção de motocicletas e veículos leves, material de comunicação, ferramentas e suas
partes, prestação dos serviços de construção civil, transporte de pessoal, manutenção de veículos
leves e serviços de comunicação. Discorre a Recorrente acerca do conceito de insumos,
acrescentando que seu processo produtivo constitui atividade agroindustrial para defender o
creditamento em relação aos insumos da fase agrícola.

3.1 - Do ônus da prova
Ab initio, convém assentar que, em processos de restituição/compensação, em
que se discute o direito creditório do contribuinte, o ônus de provar a existência deste direito,
bem como a certeza e a liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não se trata de imputação
fiscal e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação fiscal da
empresa ou realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721921/2011-01

reconhecimento do direito, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio contribuinte,
incumbe a ele o ônus de provar o que alega. Transcreva-se a reiterada jurisprudência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que caminha neste sentido:

“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721921/2011-01

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

3.2 - Do conceito de insumo
Merece registro o fato de que as glosas de créditos decorrentes da não
cumulatividade das contribuições sociais no presente processo, as quais ensejaram na negativa de
direito ao ressarcimento ou à compensação destes valores, está correlacionada ao não
reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos como insumos da atividade
empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Analisando-se o Relatório Fiscal, bem como a decisão de piso, nota-se que o
conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base de cálculo das contribuições
sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria Receita Federal do Brasil após
o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por este Conselho, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO
E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na
IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721921/2011-01

e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-
EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.(grifo nosso)

Com o fim de melhor esclarecer as repercussões da decisão, foi exarado o Parecer
Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, que amplificou o espectro para a
apropriação de créditos sobre insumos na atividade dos contribuintes:

CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

Nesta direção tem caminhado a jurisprudência deste Conselho, a exemplo dos
seguintes julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

“COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721921/2011-01

À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de
insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da
essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que
possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de
insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da
prestação de serviços.” (Acórdão n. 9303008.216, Rel. Cons. Andrada
Marcio Canuto Natal, unânime em relação ao conceito, sessão de
20.fev.2019) (grifo nosso)

“CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda. (Acórdão n. 9303008.213, Rel. Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas, unânime em relação ao conceito, sessão de 20.fev.2019)
(grifo nosso)

O conceito de insumos para fins de apuração de PIS e COFINS, na hipótese de
atividade agroindustrial, de acordo com precedentes deste Conselho, aplica-se tanto aos insumos
da fase agrícola quanto da fase industrial, observados os mesmos critérios para ambas as fases.

3.3 – Das glosas
3.3.1 – Equipamentos de proteção individual (EPI) e adubos ou
fertilizantes classificados no Capítulo 31 da NCM e suas matérias-primas
De acordo com os itens “a” e “g” do Relatório Fiscal, foram glosados os
créditos referentes às aquisições de equipamentos de proteção individual, por não serem
considerados insumos, nos termos da Solução de Consulta n.o 7, de 10 de março de 2008, e de
adubos ou fertilizantes do capítulo 31 da NCM e suas matérias primas, por suas vendas estarem
sujeitas à alíquota zero desde 08/08/2004, conforme Lei no 10.925/2004, art. 1o, inciso I.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alegou não ter se
creditado pela aquisição destes dois tipos de produtos no período analisado, constando a
informação apenas do Relatório Fiscal. A decisão recorrida, por sua vez, esclareceu que, de
acordo com a metodologia adotada pela fiscalização, as aquisições foram analisadas em uma
planilha global para todo o exercício, de maneira que, se no trimestre em análise neste processo,
não houve o referido dispêndio, consequentemente não houve a correspondente glosa.
Já no que diz respeito à glosa desses itens e dos outros citados pela
manifestante, verifica-se que o procedimento adotado pelo auditor fiscal,
conforme o RF, consistiu em trabalhar todos os valores em planilhas,
contendo o valor total das notas fiscais, o valor das notas fiscais que não
dão direito ao crédito e sobre a diferença foi lançado o direito de crédito em
planilha específica. Tais valores foram obtidos a partir dos arquivos
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721921/2011-01

magnéticos da memória de cálculo dos dados que constituíram os
lançamentos no DACON e os arquivos de Notas Fiscais em planilha de
cálculo, ambos fornecidos pela interessada. O crédito apurado pela ação
fiscal para o trimestre foi demonstrado na planilha Resumo 2005 - Anexo 2.
É de se ver que o procedimento adotado foi o de excluir da base de cálculo
do crédito os dispêndios que não geram crédito, de forma que se não houve
o dispêndio, não houve glosa. Por outro lado, se houve o dispêndio não
passível de gerar crédito, houve a desconsideração do dispêndio e a
correspondente glosa do crédito, sem que isso represente glosa a maior,
como alegado pela interessada.

Em relação ao creditamento pelas aquisições de produtos sujeitos à alíquota zero,
porquanto o art. 1° da Lei no 10.925/2004 tenha reduzido a zero a alíquota de PIS e COFINS
incidente sobre a importação e a receita bruta de venda no mercado interno de adubos e fertilizantes
classificados no capítulo 31 da NCM e suas matérias primas, tem-se que não deveria ter havido o
recolhimento destas contribuições. Considerando que a sistemática da não cumulatividade vigente
em nosso sistema tributário é aquela de imposto contra imposto, uma vez que não houve valor a
pagar de contribuição na entrada, não se pode apurar o respectivo crédito para a saída, ainda que no
caso concreto o recolhimento tenha de fato ocorrido, por erro do fornecedor não contestado pelo
adquirente. Neste caso, o remédio para a correção deve se dar pela via da restituição e não do
creditamento.
Contudo, aplicando-se o conceito de insumo ora vigente, faz-se inexorável o
reconhecimento do creditamento pelas aquisições de equipamentos de proteção individual, o que
se justifica pelo critério da relevância, identificável em itens cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
em decorrência de imposição legal. Sem embargo que o uso de tais equipamentos decorre
diretamente de normas sanitárias, ambientais e de segurança do trabalho. Entretanto, como
informa a própria Recorrente, não houve este tipo de dispêndio no trimestre sob exame, não
havendo o que prover.

3.3.2 – Das demais glosas
A Recorrente requer ainda a reversão das glosas referentes a itens indicados
como material de limpeza, material de construção, material de manutenção de motocicletas e
veículos leves, material de comunicação, ferramentas e suas partes, prestação dos serviços de
construção civil, transporte de pessoal, manutenção de veículos leves e serviços de comunicação,
por entender que os mesmos constituem insumo do seu processo produtivo.
Tais itens não se subsumem ao conceito de insumo, mesmo o delineado pelo
STJ e aclarado pelo Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, porque não se
lhes aplicam os critérios da essencialidade e da relevância. Ademais, somente podem ser
considerados insumos itens aplicados no processo de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de
atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica ou contábil.
Observo que as despesas com materiais e serviços de construção não geram
crédito, posto que o creditamento em relação às construções e benfeitorias se dá pela apropriação
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721921/2011-01

dos respectivos encargos de depreciação, nos termos do inciso III do §1° do art. 3° da Lei n°
10.833/2003.
Consigno ainda que não são considerados insumos os itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas,
inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, o que frustra a
pretensão de creditamento sobre despesas com o transporte de pessoal para a lavoura ou com os
veículos leves utilizados pelos agrônomos.
Deve-se consignar ainda que a Recorrente se refere aos itens de glosa apenas
genericamente, fazendo referência apenas à conceituação de insumos na legislação e na
jurisprudência, sem se desincumbir do ônus de demonstrar como se dá o emprego de cada um
deles no seu processo produtivo específico, de modo a viabilizar a pretendida análise acerca de
sua essencialidade ou relevância. De se reconhecer, pois, a carência probatória.
A exceção se faz para os materiais de limpeza utilizados nas instalações
industriais (soda cáustica, estopa e cloro) e para os materiais de laboratório, para os quais a
Recorrente prestou esclarecimentos em sua Manifestação de Inconformidade que reputo serem
suficientes para a caracterização dos mesmos como insumos, sendo forçoso o reconhecimento do
crédito a eles inerente. Quanto aos demais itens, reputo acertada a decisão de piso.

4 - Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo para reconhecer o crédito de insumos referente às
aquisições de material de limpeza utilizados nas instalações industriais (soda cáustica, estopa e
cloro) e materiais de laboratório.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital